Tribunal: TJMT
Processo: 1014763-45.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO N.o 1014763-45.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por APARECIDA BRUNETTA em virtude da decisão que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento apresentado.
Em suas razões, a Agravante alega que a outorga de poderes pelo Espólio de Antônio Brunetta, representado pela viúva Recorrente, ao advogado Lucas de Souza Tavares Cunha (OAB/PR 54.698), se deu apenas para assegurar o acesso à justiça e, de conseguinte, recorrer da decisão que impôs à cônjuge supérstite o encargo de administradora do Espólio.
Assevera que a procuração é provisória e somente terá validade até que se julgue, definitivamente, se a Agravante é ou não é obrigada ao encargo.
Ressalta a existência de diversos recursos já em trâmite neste Tribunal e, também no Superior Tribunal de Justiça, que versam sobre a representação do Espólio com o objetivo de revogar a nomeação compulsória da Recorrente à função de administradora transitória.
Aduz que a eficácia do acórdão proferido no julgamento do RAI n.o 1014766-97.2019.8.11.0000 está suspenso, por ordem da Vice Presidente desta Corte.
Firme nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer que a Agravante “não assumiu o encargo de administradora provisória e que existe Decisão vigente, da Vice-Presidência deste E. TJMT, que suspendeu, em favor da viúva, sua nomeação compulsória a tal encargo”.
Contrarrazões do Banco Sistema S.A. sob o ID. 48054955.
Eis o relato essencial. DECIDO.
O artigo 313, do Código de Processo Civil, que versa sobre as causas de suspensão do processo, verbis:
Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;
Da leitura do dispositivo citado, extrai-se que o processo deve ser suspenso quando a resolução depender do julgamento de outra causa. Trata-se da chamada prejudicialidade externa.
In casu, denota-se que a decisão proferida pelo Juiz singular originou-se do pedido formulado pelo Banco Sistema S.A. para que a viúva fosse considerada administradora provisória dos bens do Espólio, nos moldes do art. 1.797 do Código Civil (petição - ID. 17766954), uma vez que o herdeiro (filho) Edmar Brunetta não foi localizado para ser intimado e assumir o encargo de inventariante recusado pela meeira, fato que vem gerando entrave ao andamento de diversos processos.
O julgador destacou que não há como afirmar que a viúva é, de fato, a administradora provisória do espólio e, concluiu:
[...] será administrador provisório aquele que exerça efetivamente a administração do bem em razão da sucessão, não sendo possível garantir que o cônjuge sobrevivente seria o responsável pelo encargo.
Destarte, há a opção pelo cônjuge ou companheiro por normalmente dividirem a administração dos bens comuns como o “de cujus”, porém, nas especificidades de cada caso, garantir, sem dilação probatória, que o administrador provisório será necessariamente o cônjuge ou companheiro, poderia implicar em verdadeiro prejuízo à própria parte exequente na hipótese de se deflagar eventual nulidade.
Ademais, como se extrai do documentos de fl. 643, o cônjuge supérstite recusou o encargo de inventariante em razão de sua idade e por enfrentar problemas de saúde, indicando o herdeiro Egmar Ivo Francisco Perri Brunetta para tal “múnus”, deixando ainda mais evidente o cenário de incerteza sobre ela ser ou não a administradora provisória do espólio.
Ora, pelo que consta, a recusa da cônjuge varoa supérstite em assumir o encargo de representante do espólio fora chancelada pelo Juízo do inventario, de modo que, no mínimo, por coerência, Juízo diverso do inventário não poderia impor tal “múnus”, mesmo sob a roupagem de administradora provisória. Logo, INDEFIRO o pleito correlato.
A Executada/Agravante objetiva, neste Agravo Interno, a revogação da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por entender que a Procuração colacionada no ID. 33104464, em que o Espólio de Antônio Brunetta, representado pela sua administradora provisória Aparecida Peri Brunetta, outorga poderes “para o foro em geral, inclusive os da cláusula ad et extra judica” para o advogado Lucas de Souza Tavares Cunha (OAB/PR 54.698) e, ainda, poderes específicos para o causídico requer efeito suspensivo nos autos do REsp 1812283/MT que tramita na 4.a Turma do Superior Tribunal de Justiça, ocasionou a perda superveniente do objeto recursal.
Importante registrar que no RAI n.o 1014766-97.2019.8.11.0000, interposto pelo Banco Sistema S.A., a 2.a Câmara de Direito Privado entendeu que a Ação Executiva em que o Espólio de Antônio Brunetta figura como Executado, não deve permanecer suspensa indefinidamente, devendo a cônjuge supérstite assumir a representação do Espólio na qualidade de administradora provisória.
O aresto foi desafiado por Recurso Especial, ao qual a E. Vice Presidente atribuiu efeito suspensivo, nos seguintes termos:
[...] Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado para suspender a eficácia do acórdão em relação à nomeação da viúva (Sra. Aparecida Perri Brunetta) na condição de inventariante, até a efetiva realização da admissibilidade do recurso interposto.
Por fim, tendo em vista o deferimento liminar da suspensão dos efeitos do acórdão recorrido, os atos expropriatórios devem ser suspensos até que seja nomeado inventariante nos autos, mormente o leilão designado para a data de 09/03/2020. [...]
Em 11/02/2020, a E. Vice Presidente ratificou o efeito suspensivo concedido e deu seguimento ao Recurso Especial, sob os seguintes fundamentos:
[...] O 2o Recorrente (ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA - id 35137956) sustenta que houve desrespeito ao disposto no artigo 1.797, I do Código Civil, além dos artigos 613 e 614 do CPC, uma vez que a viúva Aparecida Brunetta renunciou ao encargo de inventariante em razão de sua idade avançada e diversos problemas de saúde, indicando seu filho Egmar para assumir tal mister.
Sustenta que houve a renúncia expressa da qualidade de inventariante nos autos do inventário, inclusive sendo tal ato homologado pelo Juízo que é o responsável por aludido processo judicial.
O efeito suspensivo foi deferido no id 35478132.
Foram apresentadas as contrarrazões id 36517988, postulando pela revogação do efeito suspensivo para que seja continuado o leilão iniciado em 11.02.2020, a não admissão do recurso especial, e no mérito, pelo desprovimento deste.
Sistemática de Recursos Repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Importante asseverar, ainda, que as matérias meritórias não podem ser verificadas por esta Vice-Presidência, cabendo ao STJ tal análise.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 1.797, inc. I, do Código Civil e dos artigos 613 e 614 do Código de Processo Civil.
Pressupostos recursais satisfeitos.
Assevera a parte Recorrente que o acórdão negou vigência ao artigo 1.797, inc. I, do Código Civil e dos artigos 613 e 614 do Código de Processo Civil, “uma vez que, mesmo havendo a abertura do inventário, nomeada a cônjuge sobrevivente para a inventariança e esta, por sua vez, ter recusado expressamente ao cargo em virtude da idade avançada e de suas enfermidades, lhe está sendo atribuída a enorme carga de administradora provisória, mesmo sem haver qualquer comprovação de que é ela, Sra. APARECIDA, que está de fato administrando os bens, completamente ao revés da exegese dos mencionados dispositivos, em tudo e por tudo.”
Ou seja, o cerne recursal cinge-se ao fato de que a viúva Aparecida Brunetta foi nomeada como inventariante em ações nas quais o Espólio de Antonio Brunetta figura como réu, mesmo tendo sido homologada a recusa ao encargo de inventariante nos autos do inventário, que tramitam no Estado do Mato Grosso do Sul.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada no acórdão, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, ratifico o efeito suspensivo deferido em ambos os Recursos Especiais e dou seguimento aos recursos pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Encaminhado à Corte Superior, o REsp foi distribuído sob o n.o 1873085/MT (2020/0105983-6) à relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira, e sobre ele não há notícia de decisão até o momento.
Feitas essas elucidações, é evidente a repercussão do julgamento do Recurso Especial neste feito, já que a matéria nele debatida guarda direta relação com este Agravo Interno e, também, com o Agravo de Instrumento, que versam sobre a determinação para que a viúva Aparecida Brunetta assuma a dianteira do Inventário e passe a atuar como administradora provisória do Espólio de Antônio Brunetta.
Logo, tenho como imperiosa a necessidade de sobrestar este feito enquanto perdurar a suspensividade conferida ao Resp.
Diante do exposto, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a” do CPC, reconheço a prejudicialidade externa e, com fundamento no artigo 51, LVI, do Regimento Interno desta Corte, suspendo a tramitação deste Agravo até que seja julgado o Recurso Especial n.o 1873085/MT (2020/0105983-6).
Remeta-se cópia desta decisão ao Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, onde tramita a Ação de Execução no 1007-84.1997.811.0055 (código 450).
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora